Tribunal: STJ
Processo: 0003888-32.2019.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095520 - PR
(2022/0089265-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADOS
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE VÍCIOS JÁ
SUSCITADOS EM ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos
de declaração em agravo regimental no recurso especial, para sanar omissão verificada
2.
em voto anteriormente proferido.
A defesa alega subsistir omissão no acórdão dos
aclaratórios, afirmando existir vício estruturante decorrente de premissa fática e
processual equivocada, consubstanciada em suposta indevida reabertura de debate fático
estabilizado na instância de origem, e requer o saneamento da omissão e a correção da
premissa jurídica adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou os primeiros
embargos de declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
4.
em razão de suposta adoção de premissa fática e processual equivocada.
Há, ainda, a
questão de saber se é admissível a interposição de novos embargos de declaração que se
limitam a reiterar vícios já apontados em aclaratórios anteriores, com nítido propósito de
rediscutir o mérito do julgado.
Documento eletrônico VDA56576583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 39e2eb1e-9aec-4af1-a84e-ae08f46ec26b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir obscuridade, contradição,
omissão ou, excepcionalmente, erro material, não se prestando à mera reforma do
6.
decidido.
Da análise das alegações recursais, verifica-se que a parte embargante busca
atribuir efeitos infringentes ao recurso, pretendendo a reapreciação do que já foi decidido
pelo colegiado, o que configura tentativa de rediscussão de mérito incompatível com a
7.
finalidade dos embargos de declaração.
Embargos de declaração sucessivos que
apenas reiteram omissões ou contradições já alegadas em recurso anterior são
inadmissíveis, pois o vício a ser sanado deve ser intrínseco à última decisão proferida,
8.
não havendo demonstração de novo erro no acórdão dos aclaratórios.
A mera
irresignação com o entendimento adotado no ato decisório não autoriza o acolhimento de
embargos de declaração, não estando o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente
todas as teses suscitadas quando já encontrados fundamentos suficientes para o
9.
convencimento.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que foram
manejados com propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma
inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para simples
rediscussão do mérito.
2. Novos embargos de declaração só são cabíveis para apontar vício intrínseco à última
decisão proferida, não se admitindo a mera reiteração de omissões ou contradições já
suscitadas em aclaratórios anteriores.
3. A discordância da parte com a conclusão do julgado não configura, por si só, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar o acolhimento de embargos de
declaração, nem obriga o julgador a rebater uma a uma todas as alegações das partes.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.942.991/PE
j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min.
REsp 1.941.896/SP
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 39e2eb1e-9aec-4af1-a84e-ae08f46ec26b

Documento eletrônico VDA56576583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 39e2eb1e-9aec-4af1-a84e-ae08f46ec26b

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095520 - PR
(2022/0089265-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADOS
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE VÍCIOS JÁ
SUSCITADOS EM ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos
de declaração em agravo regimental no recurso especial, para sanar omissão verificada
2.
em voto anteriormente proferido.
A defesa alega subsistir omissão no acórdão dos
aclaratórios, afirmando existir vício estruturante decorrente de premissa fática e
processual equivocada, consubstanciada em suposta indevida reabertura de debate fático
estabilizado na instância de origem, e requer o saneamento da omissão e a correção da
premissa jurídica adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou os primeiros
embargos de declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
4.
em razão de suposta adoção de premissa fática e processual equivocada.
Há, ainda, a
Documento eletrônico VDA56576587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: b594aaa0-0fdd-4c31-98df-355421898a55

questão de saber se é admissível a interposição de novos embargos de declaração que se
limitam a reiterar vícios já apontados em aclaratórios anteriores, com nítido propósito de
rediscutir o mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir obscuridade, contradição,
omissão ou, excepcionalmente, erro material, não se prestando à mera reforma do
6.
decidido.
Da análise das alegações recursais, verifica-se que a parte embargante busca
atribuir efeitos infringentes ao recurso, pretendendo a reapreciação do que já foi decidido
pelo colegiado, o que configura tentativa de rediscussão de mérito incompatível com a
7.
finalidade dos embargos de declaração.
Embargos de declaração sucessivos que
apenas reiteram omissões ou contradições já alegadas em recurso anterior são
inadmissíveis, pois o vício a ser sanado deve ser intrínseco à última decisão proferida,
8.
não havendo demonstração de novo erro no acórdão dos aclaratórios.
A mera
irresignação com o entendimento adotado no ato decisório não autoriza o acolhimento de
embargos de declaração, não estando o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente
todas as teses suscitadas quando já encontrados fundamentos suficientes para o
9.
convencimento.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que foram
manejados com propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma
inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para simples
rediscussão do mérito.
2. Novos embargos de declaração só são cabíveis para apontar vício intrínseco à última
decisão proferida, não se admitindo a mera reiteração de omissões ou contradições já
suscitadas em aclaratórios anteriores.
3. A discordância da parte com a conclusão do julgado não configura, por si só, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar o acolhimento de embargos de
declaração, nem obriga o julgador a rebater uma a uma todas as alegações das partes.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56576587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: b594aaa0-0fdd-4c31-98df-355421898a55

CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.942.991/PE
j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min.
REsp 1.941.896/SP
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOEDI LEAL em face de
acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração em agravo regimental no
recurso especial, para sanar omissão verificada no voto às fls.
conforme fls.
412/416,
438/441.
Em razões recursais, a defesa sustenta remanescer omissão no acórdão
impugnado, haja vista que, busca-se provocar o pronunciamento desta Corte acerca de
suposto vício estruturante consistente na adoção de premissa fática e processual
equivocada, que estaria consubstanciado na indevida reabertura do debate fático já
estabilizado na instância de origem. Assim, requer o conhecimento e provimento dos
presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e corrigir a premissa
jurídica adotada, de acordo com fls. 448/453
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.
No mérito, os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
“Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
exclusivamente, reformar o decidido.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1942991 PE
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
2021/0034799-1,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
14/03/2022,
18/03/2022)
Conforme cediço, os embargos de declaração, com fulcro no
do
art. 619
Código de Processo Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão no
ato decisório embargado, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, tratando-
se de recurso de fundamentação vinculada.
Documento eletrônico VDA56576587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: b594aaa0-0fdd-4c31-98df-355421898a55

Da análise das alegações recursais, depreende-se que a parte embargante
pretende a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, com a reapreciação do que
já foi decidido pelo Colegiado, objetivando, portanto, a reforma do pronunciamento
jurisdicional.
Contudo, o presente recurso não se afigura como instrumento adequado para
rediscutir o acórdão impugnado, mas, tão somente, para integrar o aresto embargado nos
casos expressamente previstos no Código de Processo Penal.
Ademais, a interposição de novos embargos de declaração que se limitam a
reiterar as omissões ou contradições já alegadas no recurso anterior é inadmissível, uma
vez que o vício apontado deve ser intrínseco à última decisão proferida.
Ao insistir nas mesmas questões sem demonstrar um novo erro cometido pelo
julgador no acórdão dos aclaratórios, a parte desvirtua a finalidade do recurso,
transformando-o em um pedido de mera rediscussão do mérito
“A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada
de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função
dos embargos declaratórios prevista no
do CPC. Decidida a questão em sede de
art. 1022
decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de
rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a
multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1941896
SP
Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
2021/0170337-1,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/03/2022,
18/03/2022)
Ressalto que, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, a mera
irresignação com o entendimento apresentado no ato decisório não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo
suficiente para externar o seu entendimento, não servindo os aclaratórios para
rediscussão do julgado. É o que se tem na espécie.
Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes
provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: b594aaa0-0fdd-4c31-98df-355421898a55

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0089265-2
AREsp 2.095.520 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038883220198160117 000388832201981601173 00039577420138160117
38883220198160117 388832201981601173 39577420138160117
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: JOEDI LEAL
ADVOGADO
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
ADVOGADOS
: CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
ADVOGADA
: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
CORRÉU
: VOLMIR ANTONIO CORREIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOEDI LEAL
ADVOGADO
: HENRIQUE KLOCH - SC009684
ADVOGADOS
: CAROLINE AMADORI CAVET - PR049798
CINTHIA MICHELE NENEVÉ - PR086826
ADVOGADA
: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR093127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425241551136411:0908@
2022/0089265-2 - AREsp 2095520 Petição : 2026/0032899-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: D588AF0F-B117-44E3-A6FA-9D80D514A964